Tribunal: STF
Processo: RHC 233694
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 806.066/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado e preso preventivamente ante a suposta prática dos delitos previstos no art. 333, caput e parágrafo único (corrupção ativa majorada pelo retardamento de ato de ofício), na forma dos arts. 29 (concurso de pessoas) e 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, e do art. 2º, §§ 2º e 4º, incs. II e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão proferido, foi formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual imposta a custódia, bem assim dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pontua que o STJ afastou preventiva imposta ao recorrente em processo alusivo à prática de homicídio, não podendo nos presentes autos respaldar a preventiva com alicerce nesse crime. Conforme aduz, não há elementos que vinculem o recorrente ao “acervo bélico” citado pelo Juiz de origem. Assevera inexistirem elementos concretos que evidenciem risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal. Alega a ausência de contemporaneidade da medida. Aponta, ainda, a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com medidas cautelares diversas.



    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo de origem, no ato de recebimento da denúncia, assentou a indispensabilidade da prisão preventiva. Confira-se:



    “De outro lado, quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para resguardar a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e garantir da ordem pública. 



    Primeiramente, as circunstâncias dos fatos, em tese, delituosos, objeto da ação penal, demonstram superlativa gravidade em concreto.



    O material probatório colhido é apto a tornar plausível a imputação de constituição de uma complexa organização criminosa, de dimensões gigantescas, ligada ao submundo dos exploradores de “jogos de azar” (conhecidos como “Contraventores”), com potencial, sobretudo, de transitar por outros grupos criminosos estabelecidos e impor dominação territorial de diversos bairros e áreas do estado.



     Por sua vez, há fortes e robustos elementos produzidos na investigação dando conta de que os denunciados em questão integram uma estruturada e perene organização criminosa em atuação no Estado do Rio de Janeiro que explora jogos de azar através de específico modus operandi, fundamentado em dois pilares essenciais, a saber, a corrupção de agentes públicos (vide item 2.3 e 13 da presente decisão) e a violência extrema contra opositores e concorrentes (vide item 2 da presente decisão). 



    Há razoáveis indícios de que os denunciados se associaram em estrutura ordenada, com cadeia de comando estável e persistente, atividades bem compartimentadas e, sobretudo, com uma visão empresarial do negócio ilegal dedicado à “contravenção”. Em paralelo, para a consecução dos seus fins ilícitos há sérios indicativos de que a organização se vale de um modus operandi muito particular, com exacerbados níveis de violência (que adota como meio de sobrevivência a eliminação de seus opositores – vide item 2.1), sofisticada estrutura material e tecnológica e financeiro, tudo isso atrelado à institucionalização de um aparato de corrupção de agentes públicos. 



    Acrescente-se que foram produzidos elementos que demonstram que a organização criminosa se vale de intenso aparato bélico. A título de ilustração, citem-se imagens de fls. 546/548. 



    De outro lado, os denunciados ocupariam posição de destaque na organização criminosa. Neste particular, os denunciados BERNARDO BELLO PIMENTEL BARBOSA (vide item 2 da decisão) e MAURICIO BOECHAT ZWIRMAN (vide item 5 da decisão) seriam, respectivamente, dono das áreas exploradas pela malta e dono dos bingos clandestinos mantidos pela ORCRIM, sendo apontados no alto escalação da estrutura de tomada de decisões do grupo criminoso. 



    Consigne-se que BERNARDO BELLO PIMENTEL BARBOSA apresenta apontamento relativo à prática de homicídio em ambiente de disputas do submundo da contravenção. 



    Por sua vez, os denunciados PAULO ROBERTO ALVES MATOS (vide item 3 da decisão) e ALTAMIR SENNA OLIVEIRA JUNIOR (vide item 4 da decisão) exerceriam papel fundamental na organização criminosa, pois atuam como auxiliares diretos do denunciado BERNARDO BELLO. 



    Importante, ainda, apontar que o resultado do afastamento de dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos com ALTAMIR SENNA OLIVEIRA JUNIOR dá conta de que esta interlocução constante com diversos agentes públicos, incluindo com ocupantes de cargos do alto escalão de órgãos públicos, revelando significativo poder de influência. 



    (...)



    Neste cenário, têm-se delitos, em caráter serial, de exacerbada gravidade e gigantesca danosidade social, incluindo uma complexa e poderosa organização criminosa que, por meio do poder e autoridade nutridos, sobretudo, por atos de deplorável violência e corrupção institucionalizada, são capazes de conferir às suas ações níveis de implantação alargada, com potencial, inclusive, para interferir e fragilizar as instituições públicas, sobretudo aquelas que atuam no sistema de justiça criminal. 



    Portanto, é exacerbada a gravidade em concreto das circunstâncias dos fatos denunciados que, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicador de violação da ordem pública a ser garantida pela prisão preventiva (precedentes: STJ - HC n. 353805/MG, EDcl no RHC n. 67547/PR, RHC n. 70193/RJ e HC 312.391/SP; STF - RHC 121.750/DF e HC 103302/SP). 



    Além disso, presente ainda a possibilidade de reiteração na prática criminosa que igualmente constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (precedentes: STJ - HC 368393/MG e HC n. 330813/MS; STF - HC 122.409 e HC 122.820).



    (...)



    Ademais, a prisão provisória tem sua imprescindibilidade especialmente escorada no juízo prospectivo quanto à probabilidade que os denunciados, uma vez em liberdade, possam interferir na instrução processual. 



    Nesse ponto, imputa-se à organização criminosa rotinas e dinâmicas de extrema violência, com o exercício de um singular poder de corromper agentes públicos e adoção de métodos que visam conferir um grau de invisibilidade às lideranças do grupo criminoso (ex: utilização do ponto a ponto com lideranças e rotina de apagamento de mensagens). 



    Pertinente ainda citar que nos autos do processo de nº 0309266- 32.2020.8.19.0001, em trâmite neste juízo, em que figura como ré JULIA EMILIA MELLO LOTUFO, foram ventilados tanto em peças processuais, quanto na produção de provas orais, atos concretos de coação, em tese praticados por BERNARDO BELLO PIMENTEL BARBOSA em desfavor daquela e sua família. 



    Tais fatos, em tese, se deram no contexto da divulgação pública de possíveis tratativas de colaboração premiada entre JULIA EMILIA MELLO LOTUFO e o MP. 



    Pertinente aqui as passagens noticiadas na denúncia de diálogos dos denunciados a respeito dessas tratativas de colaboração premiada. 



    Estas notícias têm a verossimilhança intensificada quando observado que nas investigações foram produzidos dados a partir da quebra do sigilo telemático demonstrando preocupação da organização criminosa com eventual avanço das tratativas de colaboração premiada. 



    Estes fatores, quando reunidos, certamente são capazes de indicar o risco da prática de atos tendentes a inerciar, anular ou fragilizar potenciais fontes de provas. 



    Por consequência, ganha credibilidade o receio de que, em liberdade, os denunciados destruam ou ocultem provas ou criem embaraços aos atos de instrução criminal (nesse sentido: STF – AC 4.352/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 14/09/2017)



    (...)



    Ademais, os contornos desenhados, em especial o poder econômico da organização denunciada, bem como o papável comportamento de embaraço à atuação da Justiça Criminal por meio de atos de corrupção e/ou violência são indicadores da necessidade da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal. 



    A título de ilustração, cabe registrar que, segundo o MP, “recentemente, ao ter conhecimento do vazamento da operação que visava cumprir mandados de prisão contra imputados pelo homicídio de ALCEBÍADES PAES GARCIA, o denunciado BERNARDO BELLO, apontado como autor intelectual do delito, protagonizou uma tentativa de fuga internacional, se deslocando de Dubai (onde se encontrava) para a Holanda e, em seguida, de lá para a Colômbia, onde, finalmente, acabou localizado e detido em virtude de rastreamento realizado pela Interpol”. 



    De acordo com o Parquet, “na ocasião se apurou que BERNARDO BELLO realizou o trajeto de Bogotá para Cartagena de carro, ao passo que sua família fez tal percurso por meio de transporte aéreo, o que apenas confirma a tentativa de fuga do aludido denunciado e o risco concreto de que o mesmo em liberdade representa risco à aplicação da lei penal”. 



    Logo, também presentes os requisitos da custódia cautelar visando garantir a aplicação da lei penal. 



    (...)



    Assim, tem-se demonstrado que a custódia cautelar é necessária e adequada ao caso, fundado em justo receio de perigo a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para conveniência da instrução criminal, tudo decorrente da existência de fatos gravíssimos e contemporâneos (artigo 312, §2º do CPP). 



    Por sua vez, as circunstâncias narradas acima, conjuntamente, revelam que não se mostra cabível a substituição da prisão por outra medida cautelar (artigo 282, §6º do CPP).“ (e-doc. 34; p. 66-73).



    8. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a conclusão das instâncias antecedentes quanto à indispensabilidade da custódia cautelar. Confira-se trecho do acórdão:



    “Do excerto supra transcrito, verifico que a transcrição realizada pelo Tribunal local esteve acrescida de fundamentos próprios, capazes de singularizar a decisão, e revelar a posição do órgão julgador sobre o tema. 



    Mencionou que o paciente estava foragido à época, que temas relativos a sua inocência são impróprios à via processual do habeas corpus, que a extrema gravidade das condutas imputadas recomendariam a prisão cautelar, concluindo pela manutenção do cárcere.



    Por essas razões, entendo ausente nulidade no acórdão.



     Quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, sabe-se que o decreto deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    Em relação ao fumus comissi delict, estão demonstrados indícios de autoria e materialidade, especialmente embasados na quebra do sigilo telemático de integrantes da organização, da qual se extraem conversas do paciente em que fica notória sua ascendência no grupo.



     Já quanto ao periculum libertatis, também demonstrado, haja vista a violência empregada pela organização, envolvida em homicídios e tentativas de homicídios (José Luiz de Barros Lopes, vulgo “Zé Personal”; Myro Garcia, vulgo “Myrinho”; Alcebíades Paes Garcia, vulgo “Bid” e a tentativa de homicídio de Shanna Harrouche Garcia), bem como do envolvimento de agentes públicos, policiais civis e militares, que eram aliciados para que se omitissem da prática de atos de ofício e garantissem a exploração ilegal de jogos de azar na região. 



    Assim, pelo modus operandi empregado, pela abrangência, pelo alcance da organização, capaz de aliciar o aparato estatal, necessária a prisão preventiva, e especialmente contemporânea, visto que a organização continuava em pleno funcionamento.” (e-doc. 61, p. 9-10; grifos nossos).



    9. Há risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observados o contexto em que cometidos — integração a organização criminosa, com participação de policiais civis e militares, aliciados para assegurar exploração de jogos de azar, ocupando o recorrente posição de ascendência no grupo. Destacou-se, ainda, ser imputado ao recorrente a autoria intelectual de homicídio. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    10. Ademais, como se vê, foi narrado pelo Juízo de origem que o recorrente tentou se evadir do distrito da culpa, no âmbito de ação penal alusiva ao crime de homicídio, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do recorrente que tentou se evadir do distrito da culpa, a afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 3. Recurso ordinário não conhecido.”



    (RHC nº 119.377/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/02/2014, p. 12/03/2014; grifo nosso).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. Existência, ademais, de outro fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, consistente na aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco de fuga do distrito da culpa. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 102.164/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27/05/2010, p. 24/05/2011; grifos nossos).



    11. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.



     12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MCRef, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifo nosso).



    13. No caso, concluiu-se indispensável a custódia levando-se em conta a gravidade concreta dos delitos, a necessidade de interromper atuação do grupo criminoso e o risco de fuga do distrito da culpa. Ademais, importante ressaltar que o delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. 



    14. Ora, dessa maneira, ficou demonstrada induvidosamente a atualidade dos fundamentos da prisão, presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.



    15. Por fim, o exame do que veiculado com o fim de desconstituir a fundamentação reveladora do risco à aplicação da lei penal e à instrução processual e das alegações no sentido da inexistência de elementos vinculando o recorrente com mencionado “acervo bélico” do grupo demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível nesta via. 



    16. Com efeito, o Supremo pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator